Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-48.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – INFILTRAÇÕES DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO ADEQUADA DAS ESQUADRIAS E VEDAÇÕES – PROVA PERICIAL QUE ATESTOU, DE FORMA CLARA, A EXISTÊNCIA DE VÍCIO CONSTRUTIVO – DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.